Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724457-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Com máxima urgência, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 dias, conforme consta da decisão de ID Num. 48166509 e requerimento expresso do Procurador de Justiça no ID Num. 49117214. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP